Tribunal: CARF
Processo: 16306.000330/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000330/2008-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.236 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ELGE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-83.859, proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em Parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 4.305,36.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata-se do Despacho Decisório (manual) da Derat-SP, de 16.02.2009 (efls. 47/53), que,
do total do direito creditório requerido (R$ 466.023,27), reconheceu ao interessado o
valor de R$ 442.730,62 (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000330/2008-66
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

2 Segundo o Despacho Decisório, o direito creditório foi pleiteado para utilização nas
seguintes Declarações de Compensação – Dcomps (e-fls.47/49):

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

3 De acordo com o Despacho Decisório, o saldo negativo pleiteado é composto de IRRF
e de estimativas mensais (e-fls.49):

4 Com relação à estimativa mensal acima (R$ 4.305,36), a Derat-SP conclui que foi
compensada com o saldo negativo de 1997 (e-fls.50):
6. Portanto. após o recalculo do Imposto de Renda a Pagar do ano-calendário de 1997,
verificou-se que o saldo negativo disponível para fins de restituição e compensação é de
R$ 160.579,61. Feita a devida correção do valor pela Selic, por meio do sistema Neo
Sapo, observamos que o saldo negativo de 1997 é suficiente para quitar a estimativa de
abril de 2002, conforme fls. 39 a 40.
5 Quanto às deduções de IRRF (R$ 461.717,91), a Derat-SP apurou que, dos
rendimentos informados em Declaração do Imposto de Renda na Fonte-Dirf pelas
fontes pagadoras (tela às e-fls.31, abaixo reproduzida), o interessado “não ofereceu à
tributação os ganhos auferidos no mercado de renda variável, código 5273, que
deveriam ter sido informados na linha 06-A da ficha 21 da DIPJ”:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

6 Ao final, a Derat-SP reconheceu ao interessado o direito creditório de R$ 442.730,62
(e-fls.51):

7 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 02.03.2009 (e-fls.55).
8 Em petição recebida em 31.03.2009 (e-fls.57/68), o interessado diz que, conforme
ficha 12-A da DIPJ, apurou saldo credor de IRPJ em 2002, de R$ 466.023,27.
9 Com relação às estimativas, o interessado alega que o Despacho Decisório deve ser
retificado “porque fica evidente que nele não foi incluído o valor de R$ 4.305,36”.
10 No que se refere ao IRRF, diz que:
a) adotou o procedimento contábil de tratar todas as aplicações em Certificados de
Depósitos Bancários – CDB (mesmo que lastreadas em CDI), como receita financeira
bruta, e todos os rendimentos de 2002 foram lançados na linha 24 – Outras Receitas
Financeiras da ficha 06-A da DIPJ, “incluindo o ganho com o SWAP”;
b) segue quadro extraído do balancete da empresa, que demonstra os saldos contábeis
das aplicações financeiras em 30.11.2002 e 31.12.2002;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

c) ofereceu à tributação a totalidade da receita auferida, independentemente da data em
que realizada a receita bruta total do investimento em aplicações, não incorrendo em
sonegação de receitas sobre rendas variáveis – Swap.
11 O interessado encerra pedindo o deferimento total do direito creditório.
12 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de e-fls.248/256.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu por
julgá-la parcialmente procedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO.
Comprovado erro de fato, retifica-se a decisão recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÕES DE IRRF. GLOSA.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário objetivando a reforma
do acórdão de piso e, para tanto, alegou:
OS FATOS
1 Consta da ementa do julgado o que segue:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO
Comprovado erro de fato, retifica-se a decisão recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE 1RPJ.
RETENÇÕES DE 1RRF. GLOSA
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecida em Parte."
2. O longo relatório de fls. 258/262 do julgado fica adotado, evitando assim repetições
dispensáveis, enquanto do voto proferido passam a ser extraídos pontos relevantes para
o deslinde da questão.
i) trata-se de compensação com base no saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002,
onde apurado saldo negativo de R$ 466.023,27, composto de IRRF R$ 461.717,91 e
estimativas de 4.305,36;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

ii) segundo item 19 do julgado, planilha a que se remete, as retenções de fonte ativeram-
se a 3 códigos de receitas: a) 6800 - aplicações financeiras, fundos de investimento - r.
fixa; b) 3426 - aplicações financeiras de renda fixa; e c) 5273 - operações de swap;
iii) a DERAT constatou - D1RF e DIPJ - não declaração de rendimentos operações
SWAP, linha 21 da ficha 06-A, que constou em branco; por isso glosado o valor de R$
18.602,48, contra a alegação do sujeito passivo de que tudo havia sido declarado,
juntado extratos fsl. 86/91;
iv) considerando que as receitas declaradas em DIPJ - R$ 2.219.219,98 - além de
inferiores às constantes em DIRF - R$ 2.306.670,89 - não incluíram operações de
ganhos auferidos no mercado variável, a glosa das retenções do código 5273 - R$ I
8.602.48 - não merece reparos;
v) na forma da legislação de regência O art. 815 do RIR/99 - as retenções devem ser
comprovadas por informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, informes
que não foram juntados aos autos;
v) os quadros elaborados pelo interessado na MI, com as posições das aplicações
financeiras, bem como os extratos integrados de aplicações financeiras juntadas -
fis.86/91 - não elidem - o que apontado pela DERAT;
vi) reconhecido ao interessado o direito creditório complementar de R$ 4.305,36.
O DIREITO
3. A glosa de IRRF mantida pela decisão recorrida pode ser assim sintetizada:

*A diferença entre este valor e o total glosado (R$ 18.987,29) corresponde aos R$
384.81 que foram glosados simplesmente porque. segundo entendimento do Fisco,
diferem do confirmado pelas DIRF's dos bancos.
4. E a glosa, confirmada na decisão recorrida, teve por motivo tão somente o fato de que
o valor (total no ano) do rendimento financeiro auferido pela Recorrente informado
pelos bancos (fontes pagadoras) em suas DIRFs seria de R$ 2.306.670,89, enquanto a
empresa teria oferecido à tributação apenas R$ 2.219.219,98.
5. Mas, este argumento não pode prevalecer por uma questão básica de sistema de
contabilização: a empresa sempre adotou, no reconhecimento de suas receitas
financeiras, o regime de competência, segundo o qual as receitas devem ser
reconhecidas no momento em que são auferidas, independentemente do recebimento. Já
os bancos, por seu turno, informam em suas DIRFs os rendimentos resgatados e o IRRF
respectivo (exceto quanto aos fundos, que têm tributação a cada seis meses
independentemente de resgate).
6. Ora, tudo parece se restringir a uma aparente confusão entre regime de competência e
regime de caixa - o primeiro, adotado corretamente pela Recorrente em seus registros
contábeis; o segundo, adotado pelos bancos ao fazerem seus informes anuais para o
Fisco (D1RF).
7. A contribuinte (Recorrente) não pode ser prejudicada em seu direito à compensação
pela coexistência de dois regimes, o que, obviamente, independe de sua vontade ou
decisão.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

8. Com efeito, as receitas financeiras sempre foram contabilizadas (e tributadas) pelo
regime de competência, ou seja, apurando-se mensalmente a receita financeira dos
papeis. É de se acrescentar que, como informado na primeira manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, todas as aplicações em CDB foram
tratadas como tal e não se separou o que era Swap.
9. Portanto, descabe o argumento da decisão recorrida de que os rendimentos do swap
não teriam sido considerados como receita simplesmente porque a linha correspondente
da DIPJ não foi preenchida (linha 21, Ficha 06-A): o não-preenchimento decorreu do
fato de que todo o rendimento de aplicações financeiras auferidos no ano-calendário de
2002, reconhecido pelo regime de competência, foi lançado na linha 24 da mesma Ficha
06-A, como "Outras Receitas Financeiras".
10. Portanto, sublinhe-se: o valor que a Receita Federal compara (R$ 2.306.670,89)com
aquele contabilizado (e informado na D1PJ) pela Recorrente (R$ 2.219.219,98 não
guarda necessariamente conexão (pelo menos em termos exatos). O que o Fisco
considera são receitas das aplicações financeiras resgatadas no ano de 2002 — por
exemplo, uma aplicação feita no ano 2000 e resgatada em 2002. Por observância do
regime de competência, a contabilidade já vinha apropriando mensalmente a receita
dessa aplicação desde o ano 2000. Daí surgirem diferenças. Os quadros que compõem o
doc. 1 demonstram as diferenças de critério.
11. O quadro (doc. 2)mostra como foram lançados as receitas e os impostos. Nota-se
que os valores dos Fundos estão bem próximos aos que a Receita Federal considerou
pois não têm o mesmo tratamento dos CDBs. Nos fundos de investimento, o IR é
cobrado a cada 6 meses independentemente de ter havido, ou não, resgates. Por isso os
bancos apuram a receita, cobram o imposto e no final os valores são lançados da DIRF.
Já no caso dos CDBs os bancos só informam na DIRF quando há resgates.
12. Por isso os números da receita não batem com o da contabilidade da empresa: ela já
apurou os ganhos e foi contabilizando mensalmente todas as aplicações. Os bancos, no
entanto, só informam o que foi resgatado. Observe-se, no doc. 3, a apropriação mensal
pelo regime de competência das receitas desde o ano 2000 até 2002, demonstrando-se
uma vez mais que a empresa sempre utilizou o regime contábil obrigatório
(competência), enquanto os bancos trabalham, em suas informações ao Fisco, segundo
regime de caixa, em geral.
CONCLUSÃO
14. Assim, com as presentes considerações e diante das evidências e provas acostadas,
confia a Recorrente, em nome da lógica, do bom senso e da preservação do princípio da
legalidade, que será dado integral provimento a este Recurso Voluntário, com o
consequente reconhecimento integral do direito creditório.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo trata de Declaração de Compensação
utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

A lide trazida a este colegiado se limita à discussão de parcela do direito
creditório não reconhecida relativa à IRRF Operações de SWAP (código 52731), no valor de R$
18.987,29, por, supostamente, tal rendimento não ter sido à tributação. Assim, constou no
acórdão de piso:
26 Considerando que as receitas declaradas em DIPJ (R$ 2.219.219,98), além de
inferiores às constantes em DIRF (R$ 2.306.670,89), não incluíram operações de
ganhos auferidos no mercado variável, a glosa das retenções do código 5273 (R$
18.602,48) não merece reparos.
27 Observe-se que, além da glosa do sobredito valor (código 5273), a Derat-SP glosou
retenções de R$ 384,81 (valor líquido), senão vejamos:

28 O que se sobreleva no caso é que o total das receitas informadas em DIRF é inferior
às informadas em DIPJ.
29 Assim, mesmo que todos os rendimentos em DIRF estivessem debaixo de um único
código de receita, a glosa se processaria, em face da regra explicitada em nosso item 24.
30 Na forma da legislação de regência (art.815 do RIR/99), as retenções devem ser
comprovadas por informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, informes
que não foram juntados aos autos.
31 Os quadros, que o interessado elabora na MI, com as posições das aplicações
financeiras, bem como os extratos integrados de aplicações financeiras que junta (nosso
item 23) não elidem a constatação da Derat-SP.
32 Assim, a glosa deve ser mantida. (...)
CONCLUSÃO
37 Isso posto, julgo procedente em parte a MI para:

1 O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap, inclusive nas operações de
cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) e
assim não pode ser reconhecido de forma destacada do IRPJ. Os beneficiários são as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do respectivo contrato até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

a) reconhecer ao interessado o direito creditório complementar, no valor de R$
4.305,36;
b) manter a glosa de IRRF, no total de R$ 18.987,29:

Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente argumenta fazer jus à integralidade do
crédito pleiteado e explica que, a glosa, confirmada na decisão recorrida, teve por motivo tão
somente o fato de que o valor (total no ano) do rendimento financeiro auferido pela Recorrente
informado pelos bancos (fontes pagadoras) em suas DIRFs seria de R$ 2.306.670,89, enquanto a
empresa teria oferecido à tributação apenas R$ 2.219.219,98.
Contudo, nos falares da Recorrente, este argumento não pode prevalecer por uma
questão básica de sistema de contabilização: a Recorrente sempre adotou, no reconhecimento de
suas receitas financeiras, o regime de competência, segundo o qual as receitas devem ser
reconhecidas no momento em que são auferidas, independentemente do recebimento. Já os
bancos, por seu turno, informam em suas DIRFs os rendimentos resgatados e o IRRF respectivo
(exceto quanto aos fundos, que têm tributação a cada seis meses independentemente de resgate).
Em síntese, a Recorrente alega que as receitas decorrentes das aplicações
financeiras são apropriadas contabilmente pelo regime de competência, e que o IRRF relativo a
essas aplicações somente é apurado e recolhido pelas instituições no momento do resgate, daí
decorrendo a divergência entre as receitas financeiras informadas em DIRF (juntamente com o
IRRF) e o informado pela Recorrente na DIPJ.
Noutras falares, nas DIRFs o valor informado seria de R$ 2.306.670,89, enquanto
a Recorrente teria oferecido à tributação apenas R$ 2.219.219,98 [...] e para a Recorrente as
“receitas decorrentes das aplicações financeiras são apropriadas contabilmente pelo regime de
competência, e que o IRRF relativo a essas aplicações somente é apurado e recolhido pelas
instituições no momento do resgate”.
Ocorre que conforme reza a legislação aplicável ao caso, bem como este Tribunal,
considerando o período em questão, as receitas advindas das operações de swap integram a base
de cálculo da contribuição e devem ser reconhecidas, contrato a contrato, e, se tributadas pelo
regime de competência, por opção do contribuinte, devem ser reconhecidas mensalmente,
independente da efetiva liquidação das operações que as geraram.
Neste sentido, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da verdade
material, há nos autos um ponto importante a ser esclarecido, antes que o direito ao crédito
pleiteado seja analisado, ou seja, dentre outros pontos, é preciso que a Recorrente comprove que
que ofereceu à tributação a totalidade da receita auferida.
Ante o exposto, considerando o início de provas produzida nos autos e que é ônus
da Recorrente comprovar que os rendimentos relativos às retenções aqui discutidas foram
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000330/2008-66

oferecidas à tributação pelo regime de competência, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente para:
1) apresentar cópias dos contratos das operações tratadas nos autos demonstrando
o valor nocional, a data de início, o prazo do contrato e os preços/taxas/índices de correção do
ativo e da contraparte, informando se a operação foi registrada de acordo com as normas
emitidas pela CVM-Comissão de Valores Mobiliários;
2) elaborar planilha indicando precisamente os lançamentos contábeis relativos ao
reconhecimento dos rendimentos relativos às operações de SWAP aqui discutidas (de modo a
comprovar que a apuração dos rendimentos foi pelo regime de competência e o lançamento do
IRRF foi pelo regime de caixa, de acordo com as DIRFs dos bancos), inclusive, discriminando
qual o preço/taxas/índices utilizado para o reconhecimento do rendimento para cada um dos
lançamentos;
3) apresentar cópias dos assentamentos contábeis que subsidiaram a confecção da
planilha do item 2, identificando os lançamentos.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Ainda, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes2 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital